Tribunal: TJES
Processo: 5033094-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033094-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARIA MARIM registrado(a) civilmente como LUCIANA MARIA MARIM
RECORRIDO: PATRICIA CARDOSO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033094-41.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIANA MARIA MARIM

RECORRIDO: PATRICIA CARDOSO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SUPOSTO EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIANA MARIA MARIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face de
PATRICIA CARDOSO SANTOS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15089675), a recorrente informa que existe prova do empréstimo realizado nas conversas via whatsapp, sendo o caso de procedência do pedido inicial.

Contrarrazões no ID 15089681.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A questão se refere a um suposto empréstimo realizado para a requerida, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conforme se infere dos autos, existem algumas conversas via whatsapp entre as partes indicando um suposto empréstimo no valor supramencionado (ID 15089651). Em audiência, a requerida informa que a importância não foi emprestada, mas sim doada (ID 15089661).

Não há prova nos autos se o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi emprestado ou doado, vez que as partes não formalizaram nada escrito. Como a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), é certo que inexiste prova dos fatos alegados, não sendo possível exigir da requerida o cumprimento da obrigação.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE MÚTUO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. - Consoante o disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor -
Nas ações de cobrança incumbe ao autor demonstrar de forma inequívoca as circunstâncias imprescindíveis ao reconhecimento do seu direito de receber a quantia postulada na peça de ingresso - Se o demandante não se desincumbiu de seu ônus, a improcedência do pleito autoral é medida de rigor
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060868320218130338 1 .0000.24.009821-0/001, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)